Tribunal: TJSP
Processo: 1010644-16.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança. Empresa contratada para realização de exames laboratoriais em hospitais subvencionados por prefeitura e geridos por organização social. Responsabilidade solidária dos réus. Inadimplemento demonstrado. Ente público que renovou contrato de gestão apesar de indícios de irregularidades em prestação de contas da prestadora no ano anterior. Falha na

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de cobrança. Empresa contratada para realização de exames laboratoriais em hospitais subvencionados por prefeitura e geridos por organização social. Responsabilidade solidária dos réus. Inadimplemento demonstrado. Ente público que renovou contrato de gestão apesar de indícios de irregularidades em prestação de contas da prestadora no ano anterior. Falha na fiscalização da execução desse contrato a ensejar responsabilização do Poder Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010644-16.2015.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA, são apelados BRANCA,
GARCIA E STAUT ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e ORGANIZAÇÃO
SOCIAL PRÓ-VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
2
Voto no 42.136
Apelação no 1010644-16.2015.8.26.0048 ATIBAIA
Apelante: PREFEITURA DE ATIBAIA
Apelado: BRANCA, GARCIA E STAUT ANÁLISES CLÍNICAS
LTDA
Interessada: ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-VIDA
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Adriana da Silva Frias Pereira
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Ação
de
cobrança. Empresa contratada para realização de
exames laboratoriais em hospitais subvencionados
por prefeitura e geridos por organização social.
Responsabilidade
solidária
dos
réus.
Inadimplemento demonstrado. Ente público que
renovou contrato de gestão apesar de indícios de
irregularidades em prestação de contas da
prestadora no ano anterior. Falha na fiscalização
da
execução
desse
contrato

a
ensejar
responsabilização do Poder Público. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de cobrança movida
por Branca, Garcia e Staut Análises Clínicas Ltda contra Prefeitura
de Atibaia e Organização Social Pró-Vida alegando que prestou
serviços de análises clínicas, dosagens de troponina e análises
clínicas em PCMSO ao Hospital e Maternidade São José da
Irmandade de Misericórdia de Atibaia e na UPA Unidade de
Pronto Atendimento
Atibaia, no Jardim Cerejeiras, mas não
houve pagamento pelo serviço prestado. Postula, pois, o
pagamento da importância devida.
Julgou-a parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
3
sentença de f. 1.123/38 cujo relatório adoto, condenando as rés,
solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 48.774,98 com os
acréscimos referidos na fundamentação, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela
apenas
a
municipalidade.
Postula inversão do desate. Segundo afirma, a sentença está
divorciada da prova dos autos. Reitera que a falha na fiscalização e
o nexo causal foram presumidos pelo Juízo apenas em razão do
descumprimento do contrato pela corré Pró-Vida. A sentença não
procedeu à análise dos fatos, condições e circunstâncias do
inadimplemento pela corré. Houve responsabilização automática do
município, o que contraria o tema 246 do STF que reconheceu a
impossibilidade de transferência consequente e automática dos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato, no caso de inadimplência negocial de seu contratado.
Necessária análise da culpa da administração; prova inequívoca de
conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Não
há nexo de causalidade entre o inadimplemento e qualquer conduta
do administrador. A ação versa sobre inadimplência pontual,
específica no mês de abril de 2015 (último mês do contrato de
gestão), como não houve situação similar durante a execução do
contrato, a ensejar reiteração, não se pode inferir falha de
fiscalização por parte da prefeitura. Tomou medidas importantes,
ao final do pacto de gestão, quanto aos repasses à corré, para
assegurar o pagamento de todas as despesas e encargos referentes a
abril de 2015. A Pró-Vida, descumprindo o contrato, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
4
apresentou todas as despesas discriminadas no Ofício 32-5, de
2015, tampouco prestou contas dos pagamentos. Cabia à corré
efetuar o pagamento do débito com o que recebeu na primeira
parcela do repasse feito naquele mês. Não houve culpa in vigilando
por omissão. O inadimplemento ocorreu, mas o município agiu
prévia e efetivamente para evitá-lo. As medidas tomadas eram
idôneas. Não havia vínculo jurídico entre o poder público e
terceiros a determinar o pagamento direto a eventuais credores.
Citou precedentes. A sentença incorreu em error in judicando e
violou dispositivos do Código Civil, CPC e Lei 8.666, de 1993.
Não é caso de responsabilidade solidária (f. 1.142/58).
Contrarrazões da autora a f. 1.182/94
e da corré Organização Social Pró-Vida a f. 1.197/215.
É o relatório.
Branca, Garcia e Staut Análises
Clínicas Ltda propôs ação de cobrança contra Prefeitura de Atibaia
e Organização Social Pro Vida cobrando R$ 48.774,98 referentes a
serviços de análises clínicas, dosagens de troponina e PCMSO
prestados no Hospital e Maternidade São José da Irmandade de
Misericórdia de Atibaia e na Unidade de Pronto Atendimento (Upa)
Porte II 24 Horas, do Jardim Cerejeiras, ambos subvencionados
pela Prefeitura de Atibaia e geridos pela organização social, em
razão de contrato de gestão firmado entre ambas.
Os contratos entre a organização e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
5
autora foram juntados a f. 28/47. Da prestação do serviço ora
cobrado extraiu-se a Nota Fiscal n.o 189, de 5 de maio de 2015 (f.
27; f. 96/112). A parceria entre a Administração e a organização
social se deu por meio do contrato de gestão e seus aditivos,
dispostos a f. 51/75, e objetivava garantir assistência médica aos
usuários do SUS, conferindo maior eficiência à atividade de
relevante interesse público. Estão provados os vínculos contratuais
e a dívida vencida e não paga.
Quanto
aos
responsáveis
pelo
pagamento, como sabido, não há confusão entre a entidade do
terceiro setor e poder público. A parceria consta em instrumento
com o detalhamento dos direitos e obrigações de cada um qual.
Caberia ao Município fomentar a atividade pública transferida ao
particular, pelo repasse de recursos, cessão de bens e pessoal, além
de fiscalizar o cumprimento dos termos pactuados, com vistas ao
interesse público que está por traz da atividade desempenhada (f.
1.081/2). De outra banda, à Pró-Vida cabia destinar as verbas
públicas à atividade que lhe foi conferida, obedecendo às metas e
aos resultados previstos, podendo, conforme o caso, contratar
terceiros (f. 231/42; f. 258/71; f. 1.080/1).
A responsabilidade da Pró-Vida
exsurge da assunção do contrato de serviços firmado diretamente
entre si e a autora; a da prefeitura se origina do dever de
fiscalização das atividades desempenhadas pela Pró-Vida para
consecução do contrato de gestão dos hospitais públicos que
constam dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
6
Em
outros
termos,
a
responsabilidade solidária vinculará o ente público quando houver
omissão na fiscalização dos termos da parceria e quanto às
providências que devem ser tomadas para coibir irregularidades e
ilegalidades na utilização dos recursos públicos.
Aqui, o contrato de gestão foi
ajustado em 2013. Consta dos autos que o inadimplemento sub
judice ocorreu no último mês de pactuação (abril de 2015) e o
Município defende-se afirmando que, naquele mês, antecipou o
repasse de 50% da verba destinada aos serviços prestados por
terceiros e que, confirmados os pagamentos ainda pendentes,
repassaria o restante da verba devida. A Pró-Vida recebeu a
primeira parcela do repasse, após apresentar a discriminação das
despesas do mês. O restante foi retido pela municipalidade em
razão da não comprovação dos pagamentos finais.
A apelante assere não ter incidido em
error in vigilando, pois interrompeu o repasse do saldo
remanescente diante do injustificado inadimplemento por parte
organização social e sua recusa em prestar contas. Assim, não
existiria nexo causal entre sua ação ou omissão e o dano.
Todavia, a fiscalização deveria ser
feita de forma contínua. O Ofício n.o 33 de 11 de fevereiro de 2015
encaminhado à organização social por si demonstra que a prestação
de contas de 2014 era claudicante, insatisfatória. Foi-lhe, então,
concedido prazo para correção do necessário, mas não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
7
atendimento. As dúvidas eram evidentes e as várias falhas
apontadas pela própria prefeitura na prestação de contas estão
discriminadas a f. 356/8. Isto conforme se depreende dos Ofícios
n.o 45 de 3 de março de 2015, n.o 70 de 9 de abril, n.o 72 de 16 de
abril, persistindo após o término da parceria, como mostram o
Ofício n.o 92 de 12 de maio e o Memorando n.o 776, de 1.o de julho,
todos do mesmo ano (f. 356/74).
Mesmo
diante
deste
duvidoso
procedimento, a prefeitura prorrogou o contrato de gestão por mais
60 dias. E eis que o parecer final sobre a gestão concluiu que o
contrato de gestão não foi cumprido em sua totalidade com relação
às metas financeiras pela não apresentação de contas finais e não
houve o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, pois a não
apresentação da prestação de contas impede que se ateste a
regularidade da aplicação dos recursos recebidos (f. 382/3).
Portanto, a prefeitura falhou na
fiscalização das obrigações contratuais e legais por parte da
contratada, inobservando dever de vigilância que lhe competia. Se a
intervenção final com restrição do pagamento, relatada na apelação,
fosse, de fato, eficaz, o inadimplemento não teria dado azo a este
processo. A sequência de fatos demonstra que inadimplemento era
previsível e a falha ao vigiar resta evidenciada: a Pró-Vida
gerenciava recursos públicos destinados à saúde e ao Município
cabia fiscalizar a aplicação destes, conforme a cláusula quarta do
contrato firmado entre as rés (f. 1.082/3) e em vista à vultosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
8
quantia que envolvia a gestão hospitalar (R$ 30.516.000,00; f.
1.083).
Não há no julgamento qualquer
infringência ao tema 246 do STF ou aos dispositivos legais citados
nas razões de apelo. E assim é não apenas em razão da conduta do
município como também porque o art. 71 da Lei no 8.666, de 1993
não concerne a parcerias como a ora vista, mas a contratos
administrativos em que a remuneração opera-se não por repasses ou
subsídios, mas mediante pagamento do preço ajustado. São
situações distintas, a exigir tratamento distinto. E a
responsabilização não foi automática, como visto mas diante da
leniência da Administração para com os desmandos da contratada,
contra quem incumbe-lhe voltar-se regressivamente acaso despenda
algo em razão da condenação sofrida;
Presente o nexo de causalidade entre
a omissão e o dano, não havendo como afastar a responsabilidade
do ente público. Clara a responsabilidade solidária de ambos pelo
descumprimento do contrato firmado com a autora, como tem
entendido este Tribunal em casos análogos, todos referentes às rés
e, justamente, quanto ao último mês da prorrogação do contrato de
gestão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE GESTÃO. Prestação de serviços médicos. Inadimplemento
no último mês do contrato. Responsabilidade do ente público
que renovou o contrato de gestão, sabedor de irregularidades na
prestação de contas. Falha administrativa configurada. Culpa in
vigilando do ente público. Sentença de primeiro grau que julgou
procedente o pedido face ao MUNICÍPIO DE ATIBAIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
9
Manutenção. Recurso improvido.1
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO
DE GESTÃO. Prestação de serviços médicos. Inadimplemento
no último mês do contrato. Sentença de primeiro grau que
declarou extinto o processo em relação ao MUNICÍPIO DE
ATIBAIA e, de outra parte, julgou procedente a ação contra a
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-VIDA INCONFORMISMO
CONTRA A EXCLUSÃO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
DE ATIBAIA DA LIDE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
Responsabilidade do ente público que renovou o contrato de
gestão, sabedor de irregularidades na prestação de contas

Falha administrativa configurada Culpa in vigilando do ente
público
Sentença reformada para afastar a exclusão da
Prefeitura Municipal
de Atibaia
da
lide
e
JULGAR
PROCEDENTE a ação, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento da quantia descrita na exordial
Honorários de
sucumbência reformados Condenar as rés solidariamente
ao pagamento de custas e verba honorária, ora arbitro em 10%
sobre o valor atualizado da condenação Recurso das autoras
provido.2
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO
DE GESTÃO. Prestação de serviços médicos. Inadimplemento
no último mês do contrato. Responsabilidade do ente público
que renovou o contrato de gestão, sabedor de irregularidades na
prestação de contas. Falha administrativa configurada. Culpa in
vigilando do ente público. Sentença de procedência confirmada.
Recurso desprovido.3
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA -
Ação de cobrança - Alegação de que as requeridas firmaram
contrato de gerenciamento de serviços na área da saúde,
destinado ao Hospital e Maternidade São José da Irmandade de
Misericórdia de Atibaia, bem como firmaram contrato de
prestação de serviços médicos com a primeira requerida, para
realização de plantões médicos e, que no mês de abril de 2015,
foram realizados diversos plantões, somando o valor de R$
13.200,00, que não foram adimplidos
Pretensão da
procedência do pleito inicial para condenação das requeridas no
pagamento dos valores relativos ao mês de abril/2015 -
Possibilidade - Responsabilidade solidária dos requeridos

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
1 Ap. n. 1008285-93.2015.8.26.0048, Des. Paulo Galizia, j. em 14/5/2018.
2 Ap. n. 1005192-25.2015.8.26.0048, Des. Maurício Fiorito, j. em 30/1/2018.
3 Ap. n. 1006868-08.2015.8.26.0048, Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em
25/9/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-16.2015.8.26.0048 -
10
Sentença que julgou procedente a ação, mantida
Recurso
voluntário do Município de Atibaia, improvido.4
Destaco, ainda, que a apelante não
diverge sobre a prestação dos serviços, o inadimplemento dos
valores ou eventual excesso cobrado. Também não suscita non
adimpleti contractus. A sentença não merece reparo.
Posto isso, nego provimento ao
recurso. Ficam os honorários advocatícios majorados em cinco
pontos percentuais.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 Ap. n 1006965-08.2015.8.26.0048, Des. Marcelo L. Theodósio, j. em 9/5/2017.